Tribunal: TJPA
Processo: 0001409-02.2018.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001409-02.2018.8.14.0200

RECORRENTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: FABIANO BATALHA ARAUJO, RAFAEL FARIAS DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR - CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. ART. 125, §4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE SUPOSTA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ARQUIVAMENTO DO IPM. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cerne da controvérsia cinge-se a saber se a Justiça Militar detém competência para proceder ao arquivamento indireto de inquérito policial militar por entender que o policial militar denunciado agiu acobertado da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Da exegese das normas acima transcritas, denota-se que compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, praticados por policiais militares quando a vítima for civil.

É de meridiana evidência que, no Direito Penal, no qual convergem conflitos entre o direito à liberdade do indivíduo e o
ius puniendi
estatal, a legalidade se destaca como um dos princípios basilares.

Com efeito, no caso em concreto, mesmo que do exame do inquérito policial militar em que se apura crime doloso contra a vida praticado por militar estadual contra civil se conclua – com certa segurança – estar caracterizada, na conduta do agente, alguma excludente de ilicitude, entendo que a remessa do referido inquérito à Vara do Júri se impõe, inclusive porque cabe ao membro do Parquet, atuante naquele ofício, legitimamente requerer novas diligências, o arquivamento ou, sobretudo, oferecer a denúncia.

Erigida essa premissa,
in casu
, o arquivamento indireto, ex officio, pelo Magistrado do juízo militar implica julgamento antecipado da lide e irremediável invasão de competência do Tribunal do Júri.

Portanto, não é da competência do Juiz Militar determinar o arquivamento do inquérito policial militar, que investiga crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, em virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude.

Por conseguinte, não é da competência da Justiça Militar determinar o arquivamento indireto do inquérito policial militar que investiga crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, mesmo em razão do reconhecimento de suposta excludente de ilicitude.

Ante o exposto,
nego provimento do recurso em sentido estrito
, interposto pelo Parquet, devendo ser mantida a decisão que reconheceu incompetência do juízo militar para decidir sobre o pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, de abril de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio da Promotoria de Justiça Militar, interpôs Recurso em Sentido Estrito, com fulcro no art. 516 e seguintes, do CPPM, a fim de ver modificada a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar, que declinou a competência à Justiça comum para apreciar o pedido de arquivamento dos autos de IPM formulado pelo representante Ministerial.

Consta nos autos a instauração de Inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias do baleamento e consequente morte do civil identificado como Francisco Valbert Araújo de Souza, após intervenção policial realizada pela GU ROCAM, composta pelo CB PM Fabiano Batalha Araújo, SD PM Rafael Farias de Lima e SD PM Edvaldo Leal de Souza.

Às fls. 82/89, consta Relatório do Inquérito Policial Militar que concluiu pela inexistência de Transgressão da Disciplina Penal Militar, apenas havendo indícios de crime de natureza comum cometido pelo CB PM Fabiano Batalha Araújo, todavia estando amparado por causa excludente de ilicitude intitulada legítima defesa.

Às fls. 91/92, houve concordância com a conclusão do IPM.

Após, o representante Ministerial pugnou pelo arquivamento dos autos de Inquérito Policial Militar (fls. 109/112).

O Magistrado da Justiça Militar se reconheceu incompetente para decidir quanto ao pedido acima referido por ser a Justiça Comum a competente para decidir nos feitos relacionados a crimes cometidos por militar contra civil, cabendo a mesma, portanto, reconhecer ou não a ocorrência de legítima defesa ou outra causa excludente de ilicitude (fls. 113/116).

Inconformado, o representante Ministerial interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e reconhecida a competência da Vara especializada para análise do pedido de arquivamento.

Em contrarrazões, a Defesa requereu o provimento do recurso interposto.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento. (ID. 4966795)

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, por isso, ser conhecido por essa corte julgadora.

MÉRITO

Analisando os autos do processo, verifica-se que a decisão recorrida proferida pelo juízo
a quo
entendeu que a competência para deliberar sobre o pedido de arquivamento do IPM era da Justiça Comum e não da Justiça Militar, aduzindo, para tanto, que caberia àquela a apreciação de feitos relacionados ao crime de homicídio cometido por policial militar em serviço contra civil.

O Ministério Público Militar interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnou pelo provimento do recurso para que, assim, seja reconhecido, no caso em apreço, a competência da Justiça Militar Estadual, conforme ID.4703726.

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se a saber se a Justiça Militar detém competência para proceder ao arquivamento indireto de inquérito policial militar por entender que o policial militar denunciado agiu acobertado da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Inicialmente, o art. 125, §4º, da Constituição da República dispõe:

“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

[...]

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil , cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.
(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)”

Por sua vez, o art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República estabelece – grifo nosso:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXVIII - e reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

[...]

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;”

Nesse contexto, o art. 9º do Código Penal Militar fixa – grifo nosso:

“Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

[...]

Parágrafo único. Os crimes de que trata este artigo quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil serão da competência da justiça comum , salvo quando praticados no contexto de ação militar realizada na forma do art. 303 da Lei n o 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica. la Lei nº 12.432, de 2011)”

Igualmente, o art. 82 do Código de Processo Penal Militar prevê, em seu §2º:

Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (Redação dada pela Lei n. 9.299, de 7⁄8⁄1996)

[...]

§2º Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum. (Parágrafo incluído pela Lei n. 9.299, de 7⁄8⁄1996)

Da exegese das normas acima transcritas, denota-se que compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, praticados por policiais militares quando a vítima for civil.

É de meridiana evidência que, no Direito Penal, no qual convergem conflitos entre o direito à liberdade do indivíduo e o
ius puniendi
estatal, a legalidade se destaca como um dos princípios basilares.

Com efeito, no caso em concreto, mesmo que do exame do inquérito policial militar em que se apura crime doloso contra a vida praticado por militar estadual contra civil se conclua – com certa segurança – estar caracterizada, na conduta do agente, alguma excludente de ilicitude, entendo que a remessa do referido inquérito à Vara do Júri se impõe, inclusive porque cabe ao membro do Parquet, atuante naquele ofício, legitimamente requerer novas diligências, o arquivamento ou, sobretudo, oferecer a denúncia.

Erigida essa premissa,
in casu
, o arquivamento indireto, ex officio, pelo Magistrado do juízo militar implica julgamento antecipado da lide e irremediável invasão de competência do Tribunal do Júri.

Ilustrativamente, em semelhante sentido: CC n. 144.919⁄SP, Ministro Felix Fischer, DJe 1º⁄7⁄2016.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Superior Tribunal se firmou em sentido contrário ao acórdão do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, in verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS . 1. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. MILITAR CONTRA CIVIL. ART. 125, § 4º, DA CF. RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DA ILICITUDE. ARQUIVAMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. 2. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. A competência da Justiça Militar tem previsão constitucional, ressalvando-se a competência do Tribunal do Júri nos casos em que a vítima for civil, conforme art. 125, § 4º, da CF. Dessa forma, assentou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, nesses casos, o inquérito policial militar deve ser remetido de imediato à Justiça Comum , pois, "aplicada a teoria dos poderes implícitos, emerge da competência de processar e julgar, o poder⁄dever de conduzir administrativamente inquéritos policiais" (CC 144.919⁄SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 22⁄6⁄2016, DJe 1⁄7⁄2016).

Portanto, não é da competência do Juiz Militar determinar o arquivamento do inquérito policial militar, que investiga crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, em virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude.

Por conseguinte, não é da competência da Justiça Militar determinar o arquivamento indireto do inquérito policial militar que investiga crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, mesmo em razão do reconhecimento de suposta excludente de ilicitude.

Ante o exposto,
nego provimento do recurso em sentido estrito
, interposto pelo
Parquet
, devendo ser mantida a decisão que reconheceu incompetência do juízo militar para decidir sobre o pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar.

É como voto.

Belém, 23 de abril de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 17/05/2021